Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-93.2020.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000450-93.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DE BARBA - CPF: 860.486.199-87 (IMPETRANTE), ERICO ALMEIDA DUARTE - JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE SORRISO-MT (IMPETRADO), ROGEFERSO JONATHAN DA SILVA CARBONI - CPF: 039.738.711-32 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL nº 1000450-93.2020.8.11.9005.

IMPETRANTE:
MARIA DE BARBA.

IMPETRADO: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE SORRISO-MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO:
ROGEFERSO JONATHAN DA SILVA CARBONI.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU DESCONTO DE 15% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO PARA GARANTIA DE DÉBITO EM EXECUÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE OUTROS BENS – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO – IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA – ORDEM DENEGADA.

A ausência de elementos comprobatórios acerca das alegações da parte demandante implica na impossibilidade de acolhimento da pretensão judicial postulada.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que determinou a penhora da quantia equivalente a 15% do valor da remuneração bruta da parte impetrante, em seu benefício previdenciário, a fim de garantir o pagamento de débito em execução judicial.

Para tanto, invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma:

1. Defende a impenhorabilidade salarial.

2. Defende a nulidade da decisão por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Indeferida a liminar, foram colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora, que defendeu a legalidade do ato judicial guerreado.

A parte litisconsorte passivo necessário se manifestou, pugnando pela denegação da Ordem impetrada.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, não manifestou.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que determinou a penhora da quantia equivalente a 15% do valor da remuneração bruta da parte impetrante, em seu benefício previdenciário, a fim de garantir o pagamento de débito em execução judicial

Consoante já anotado na decisão indeferitória do pedido de liminar, chego à conclusão de que a ordem mandamental reclamada não pode ser acolhida, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre penhora de 15% sobre o provento da aposentadoria da parte impetrante, para garantia de execução de dívida de natureza não alimentar.

Ocorre que, o conjunto probatório formado neste limiar de demanda judicial sinaliza que todos os meios alternativos à constrição de parte mínima do provento de aposentadoria da parte impetrante, foram esgotados, tanto é que, confessadamente, esta (a impetrante) informa ao Juízo Monocrático a inexistência de qualquer outro patrimônio econômico capaz de satisfazer o crédito em execução.

Também, há de se consignar que não procede a alegação de que, anteriormente, o Juízo Monocrático já havia reconhecido a impenhorabilidade aqui debatida. O que se tem da r. decisão constante do ID 33966453 é que, naquele momento processual, por ainda não ter se esgotadas todas as possibilidades de alcance de bens passíveis à penhora, alternativa ao provento de aposentação da impetrante, postergou tal medida para oportunidade futura, o que ocorreu, após a conclusão judicial de inexistência de qualquer patrimônio garantidor do crédito executado.

É preciso assinalar que a regra do art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC), ou seja da impenhorabilidade de vencimento, há muito vem sendo flexibilizada, justamente, para não se esvaziar a efetividade da execução judicial, como é o caso que aparenta revelar os autos principais, em que não se consegue encontrar outros meios patrimoniais para saldar o débito da parte impetrante.

Por isso, por enquanto, sigo a seguinte orientação jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL - SALÁRIO - PENHORA VIA BACENJUD - IMPENHORABILIDADE MITIGADA - CONSTRIÇÃO DO PERCENTUAL DE 30% - POSSIBILIDADE - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO - A regra da impenhorabilidade dos salários pode e deve ser flexibilizada para permitir a penhora do percentual máximo de 30% (trinta por cento), quando evidenciada a possibilidade de compatibilizar os princípios da dignidade humana e do mínimo existencial do devedor com o direito ao recebimento da dívida pelo credor máxime quando envolve execução de obrigação indenizatória por morte no trânsito.

(TJ-AP - AI: 00032433020198030000 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 02/04/2020, Tribunal)

Por tais motivos, denego a segurança impetrada, e julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.267 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020